Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-55.2020.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005264-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1005264-55.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVOS – RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE DESPESAS APURADAS A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO PLEITEAÇÃO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – APELO PREJUDICADO.

De acordo com o contrato de gestão e os seus respectivos aditamentos, não se verifica a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso quanto ao ressarcimento das despesas gastas a maior pela parte autora no que tange aos meses pleiteados na presente ação de cobrança, razão pela qual não há como condenar o ente público estadual ao pagamento da quantia requerida, diante da completa ausência de previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1005264-55.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento da diferença (
despesas gastas a maior
) dos repasses mensais referentes aos meses de setembro/2016 a agosto/2017, conforme Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 e seu Terceiro e Quarto Termos Aditivos, no valor de R$ 10.506.109,86 (dez milhões, quinhentos e seis mil, cento e nove reais e oitenta e seis centavos), com incidência de correção monetária calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, desde em que era devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como juros de mora, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença ora atacada em todos os seus termos, para afastar a obrigação do Estado de pagar os valores requeridos pela parte apelada, em forma de ressarcimento pelas dívidas adquiridas enquanto gestora do Hospital Regional de Sinop, sob a égide do Contrato de Gestão n° 006/SES/MT/2012, período de setembro/2016 a agosto/2017, ou a redução dos honorários advocatícios, sob pena de incorrer em violação ao artigo 85, §§ 3º e 4º, do CPC e ao princípio da razoabilidade.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1005264-55.2020.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento da diferença (
despesas gastas a maior
) dos repasses mensais referentes aos meses de setembro/2016 a agosto/2017, conforme Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 e seu Terceiro e Quarto Termos Aditivos, no valor de R$ 10.506.109,86 (dez milhões, quinhentos e seis mil, cento e nove reais e oitenta e seis centavos), com incidência de correção monetária calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, desde em que era devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como juros de mora, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Inicialmente, esclareço que, a respeito da documentação apresentada pelo Apelante em grau recursal (informações prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso), o artigo 435 do CPC prevê que,
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
E, ainda, o parágrafo único,
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

A documentação juntada em sede de apelação, não é nova, pois de acordo com o protocolo das referidas informações perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, este é datado de 27-8-2020, ou seja, anterior a sentença (2-9-2022).

Desse modo, porquanto não juntados em momento oportuno, não há como conhecê-los nesta sede recursal.

Feito esse breve esclarecimento, passo ao julgamento da remessa necessária.

Extrai-se dos autos que, a autora ingressou com Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando
“na data de 13 de junho de 2012 celebrou contrato administrativo denominado – Contrato de Gestão nº 006/2012/SES/MT – cujo objeto era o gerenciamento e operacionalização dos serviços dentro do Hospital Regional de Sinop, com vigência de 05 anos a contar de 07 de julho de 2012 a 01 de julho de 2017”.

Afirmou que, “gerenciou a Unidade ininterruptamente até 04 de novembro de 2014 quando então, o Governo do Estado de Mato Grosso determinou a INTERVENÇÃO NOS SERVIÇOS DELEGADOS, conforme Decreto 2.588, Publicado no DOE, em 05/11/2014, N° 26410 (cópia anexo). Após esse período foi determinada a OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA no período compreendido entre novembro de 2015 a janeiro de 2016, conforme Portaria 221/2015/GBSES, publicada no DOE em 02/12/2015”, de maneira que “a partir da intervenção, coube ao RÉU gerir os recursos financeiros e humanos do Hospital Regional de Sinop, assumindo o total e completo controle do hospital além de autorizar a gestão EXCLUSIVA dos recursos financeiros e humanos do Hospital Regional de Sinop”.

Esclareceu que, “na data de 1º de fevereiro de 2016 a AUTORA retomou os serviços de gerenciamento sendo pactuado assim, o TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 006/2012/SES/MT, tendo como objeto a atualização dos valores de custeio e a obrigação do Estado RÉU pagar pelas despesas apuradas a maior pela AUTORA mensalmente”, ou seja, “conforme consta na referida cláusula, os passivos financeiros decorrentes do período de Intervenção e do período considerado de Ocupação Temporária, ficaram sob a responsabilidade da SES/MT, considerando o mesmo como período de Transição”.

Acrescentou que, “as partes pactuaram em 30 de junho de 2016 o QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 006/2012/SES/MT, por meio do qual a RÉ representada pela SES/MT responsabilizou-se pelas despesas apuradas a maior no período de fevereiro a agosto de 2016”. No entanto, “não obstante a AUTORA tenha dado pleno cumprimento às suas obrigações contratuais, o fato é que os recursos orçamentários repassados pelo RÉU para o custeio dos serviços de saúde sempre se mantiveram abaixo dos limites necessários, apesar das repetidas solicitações de pagamento feitas pela Requerente, acerca dos prejuízos mensais com o custeio do HRSinop”.

Concluiu que, “não restou alternativa à AUTORA senão socorrer-se da tutela jurisdicional do Estado para reivindicar o ressarcimento do valor de R$ 10.506.109,86 (dez milhões, quinhentos e seis mil, cento e nove reais e oitenta e seis centavos), de modo a pagar as dívidas contraídas na gestão do HRSinop”, referente ao período de setembro/2016 a agosto/2017.

Postulou pela procedência da demanda para condenar o Requerido “a pagar ao Requerente o valor R$ 12.702.538,20 (doze milhões, setecentos e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), mais juros e correção monetária até o efetivo pagamento”.

O Requerido apresentou contestação e a parte autora impugnação à contestação.

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à especificação de provas, tendo somente a parte Autora se manifestado pelo julgamento antecipado da lide.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau
julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento da diferença (
despesas gastas a maior
) dos repasses mensais referentes aos meses de setembro/2016 a agosto/2017, conforme Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 e seu Terceiro e Quarto Termos Aditivos, no valor de R$ 10.506.109,86 (dez milhões, quinhentos e seis mil, cento e nove reais e oitenta e seis centavos), com incidência de correção monetária calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, desde em que era devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como juros de mora, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Pois bem.

A controvérsia se cinge à alegada inadimplência do Estado de Mato Grosso com a parte autora referente as despesas gastas a maior do que os repasses mensais do período compreendido entre
setembro/2016 a agosto/2017
, do Contrato de Gestão nº 006/SES/MT/2012.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no Contrato de Gestão nº. 006/2012/SES/MT, firmado em 13 de junho de 2012, restou estabelecido que:

2.2. A
CONTRANTE
obriga-se a:

2.2.2. Prover a C
ONTRATADA
dos recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento da execução deste Contrato de Gestão e a programar os orçamentos dos exercícios subsequentes, de acordo com o sistema de pagamento previsto;
[Destacado no original].

Por sua vez, o terceiro termo aditivo ao
Contrato de Gestão nº. 006/2012/SES/MT, realizado em 1º de fevereiro de 2016, teve
por finalidade aditar o valor do Contrato de Gestão n. 006/SESMT/20212, para repactuar as metas de produção, recompor o valor de custeio do Hospital Regional de Sinop e estabelecer a implantação e operacionalização do SISREG III, no Hospital,
estabelecendo na Cláusula Quarta que
São de responsabilidade da SES/MT as despesas do Hospital Regional de Sinop
, devidamente comprovadas,
decorrentes do período de intervenção, compreendido de novembro/2014 a outubro/2015
, conforme Decreto n. 2.588, publicado no DOE, em 05/11/2014,
e do período considerado de ocupação temporária, compreendido de novembro de 2015 a janeiro/2016
, nos termos da Portaria n. 221/2015/GBSES, publicado no DOE em 02/12/2015.

Já o quarto termo aditivo teve por objeto a alteração do
item 4.2 da Cláusula Quarta do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº. 006/SES/MT/2012
, para constar que
A SES/MT se responsabilizará
, também,
pelas despesas do Hospital Regional de Sinop apuradas a maior no período de fevereiro a agosto de 2016
.

Conforme anteriormente consignado, cinge-se a controvérsia quanto ao suposto inadimplemento do Estado de Mato Grosso com a parte autora referente as

despesas gastas a maior do que os repasses mensais do período compreendido entre
setembro/2016 a agosto/2017.

Ocorre que, de acordo com o contrato de gestão e os seus respectivos aditamentos alhures colacionados, não se verifica a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso quanto ao ressarcimento das despesas apuradas a maior pela parte autora no que tange aos meses pleiteados na presente ação de cobrança (setembro de 2016 a agosto de 2017), razão pela qual não há como condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia requerida, diante da completa ausência de previsão contratual.

Desse modo, ante a ausência de formalismo para amparar o pedido de ressarcimento das despesas a maior referente aos meses pleiteados na presente ação (setembro de 2016 a agosto de 2017), a sentença merece ser retificada para julgar improcedente a ação, já que o Estado de Mato Grosso estava obrigado a repassar somente os valores inicialmente contratados.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
retifico
a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando
prejudicado
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023